Tribunal: TJES
Processo: 5000735-90.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
5000735-90.2017.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA: JOADIR VIEIRA-CONFIANCA IMÓVEIS - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - APEL
AÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE PASSIDA AD CAUSAM – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL DO EMPRÉSÁRIO INDIVIDUAL – IMÓVEL PENHORADO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.110.551/SP, da relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, consolidou a tese segundo a qual tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, a fim de contemplar qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que previstos na legislação), de modo a facilitar o procedimento de arrecadação.

2. - E a
jurisprudência do STJ
também assento
u o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (STJ - AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

3. - F
irmou,
outrossim,
a orientação de que, por analogia, o objeto de alienação fiduciária, pertencente à esfera patrimonial de outrem, não pode ser alvo de penhora no processo de execução fiscal, porquanto o domínio da coisa não pertence ao executado, mas a um terceiro, a quem não se pode atingir.
E que
por não integrar o patrimônio do devedor, o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.

5. - Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA, UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Vitória/ES, 25 de outubro

de 2021.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000735-90.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: JOADIR VIEIRA-CONFIANCA IMOVEIS - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº
5000735-90.2017.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA: JOADIR VIEIRA-CONFIANCA IMÓVEIS - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação (fls. 149/157) interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra a sentença (fls. 145/147) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos da execução fiscal que move contra JOADIR VIEIRA-CONFIANCA IMÓVEIS – ME, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Sustenta (1) t
rata-se de execução fiscal a qual foi extinta em razão da suposta ilegitimidade passiva ad causam da empresa executada, haja vista que, não obstante no cadastro do Município constar a executada como responsável pelo imóvel, o Cartório de Registro geral de imóveis de Guarapari informou, sem sequer acostar a certidão da matrícula do imóvel, que o bem em questão está registrado em nome da pessoa física de Joadir Vieira e sua esposa, e não em nome de Joadir Vieira Confiança Imóveis ME – vide; (2) ocorre que constam nos autos documentos que comprovam o parcelamento efetivado pela própria empresa executada, informado inclusive pela pessoa física (no nome de quem consta o registro no CRGI), o que ratifica sua condição de responsável tributária do tributo exequendo; (3) a apelada não se trata de uma empresa na essência da entidade, mas sim de um registro de Empresário, cujas responsabilidades e propriedades se confundem com de seu titular, in casu a ora executada e o titular do imóvel no cartório de registro; (4) dessa forma, considerando o vasto entendimento jurisprudencial acerca do tema, deve ser reformada a sentença, para reconhecer a legitimidade da executada, dando continuidade à presente execução após a finalização do prazo de parcelamento, consoante requerido pela Fazenda Municipal; (5) o proprietário, titular de domínio útil e possuidor a qualquer título, são responsáveis tributários pelo imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano – IPTU, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional; (6) o STJ reconhece a possibilidade de tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel serem responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles; (7) a confissão de dívida e o pedido espontâneo de parcelamento são formas de constituição do crédito tributário, consoante entendimento do C. STJ, o qual poderá ser requerido de forma espontânea por terceiros; (8) a empresa executada parcelou o débito junto ao Município, o que restou comprovado pelo termo de acordo e parcelamento, no qual a empresa executada é a contribuinte devedora, (9) o executado é EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, o qual sabe-se sempre possui responsabilidade ilimitada pelas dívidas assumidas em razão do exercício da atividade empresarial, respondendo com seus bens particulares perante os credores; e (10) não há distinção entre a firma individual e a pessoa física do comerciante e o patrimônio deste responde por todas as obrigações assumidas, sendo irrelevante se a dívida é civil ou comercial.

Requer seja provido o recurso para
reformar a sentença declarando legítima a parte executada, e possibilitando a continuidade do trâmite processual.

Contrarrazões (fls. 169/173) apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento do recurso alegando (1) que nunca esteve sediada no imóvel objeto da cobrança de IPTU, diante disto nunca foi possuidora e não pode ser responsabilizada pelo tributo; e (2) diante disto, não há que se falar em responsabilidade de terceiro, se o mesmo não foi incluído no polo passivo para responder a presente demanda.

Retifique-se a autuação do processo para excluir o nome da Dra. Michelle Moreira Gomes de Souza Santos (OAB/ES nº 11.498).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5000735-90.2017.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA: JOADIR VIEIRA-CONFIANCA IMÓVEIS - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.110.551/SP,
sob a
relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, consolidou a tese segundo a qual tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, a fim de contemplar qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que previstos na legislação), de modo a facilitar o procedimento de arrecadação.

Por outro lado, a jurisprudência do STJ também assentou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (STJ - AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

O
MUNICÍPIO DE GUARAPARI ajuizou ação de execução fiscal cobrando IPTU contra JOADIR VIEIRA-CONFIANCA IM
Ó
VEIS – ME,
sendo que Joadir Vieira é
microempresário individual que não possui personalidade distinta de JOADIR VIEIRA-CONFIANCA IM
Ó
VEIS – ME., de modo que a confissão de dívida realizada por
aquele
autoriza o prosseguimento da execução fiscal contra a microempresa individual.

Por outro lado, embora o imóvel penhorado esteja registrado em nome de Joadir Vieira e de sua esposa Edineth Eunice Rodrigues Vieira, encontra-se alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal – CEF (Vide ofício nº 68/2020 – folhas 131/132), não podendo, por tal circunstância, ser penhorado para pagamento das dívidas dos devedores fiduciários.

É que o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que, por analogia, o objeto de alienação fiduciária, pertencente à esfera patrimonial de outrem, não pode ser alvo de penhora no processo de execução fiscal, porquanto o domínio da coisa não pertence ao executado, mas a um terceiro, a quem não se pode atingir.

Desse juízo:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIDEICOMISSO. PENHORA DE BENS DO FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que, por analogia, o objeto de alienação fiduciária, pertencente à esfera patrimonial de outrem, não pode ser alvo de penhora no processo de execução fiscal, porquanto o domínio da coisa não pertence ao executado, mas a um terceiro, a quem não se pode atingir. No caso, o fiduciário estará na guarda e propriedade resolúvel quando não ocorra a condição resolutória, manifestação de vontade do fideicomitente (o testador). Precedente.

3. O extinto Tribunal Federal de Recursos editou a Súmula 242, que preceitua: "O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora nas execuções ajuizadas contra o devedor fiduciário".

4. Por outro lado, a Corte de origem proclamou o entendimento de que, tratando-se de constrição dos direitos do devedor fiduciante, é imprescindível a anuência do credor fiduciário. Tal fundamento não foi impugnado pela recorrente nas razões do apelo especial, o que, por si só, mantém incólume o acórdão combatido. Incide no ponto a Súmula 283 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp 1505398/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Decorre, portanto, que a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, ainda que o imóvel penhorado deva ser liberado por estar alienado fiduciariamente desde 04/11/2011 para a Caixa Econômica Federal – CEF (Vide ofício nº 68/2020 – folha 131).

Registre-se, outrossim, que conforme o artigo 27, § 8º da Lei 9.514/1997, quem responde por impostos, taxas, contribuições condominiais e outros encargos sobre o imóvel, a partir da imissão na posse, não é a credora fiduciária, mas o devedor fiduciante, daí a ilegitimidade passiva da CEF para a execução fiscal do IPTU.

Desse juízo:

“
EMENTA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CEF. CREDORA FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Consolidada a jurisprudência firme no sentido da ilegalidade da cobrança de tributo em razão da propriedade de imóvel, quando aferida a ilegitimidade passiva da parte contra a qual ajuizada a ação executiva.

2.Consoante disposto no artigo 27, § 8º da Lei 9.514/1997, quem responde por impostos, taxas, contribuições condominiais e outros encargos sobre o imóvel, a partir da imissão na posse, não é a credora fiduciária, mas o devedor fiduciante, daí a ilegitimidade passiva da CEF para a execução fiscal do IPTU.

3. Apelação improvida.”

(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0055978-93.2015.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 02/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Anote-se, ademais, que ainda que em tese, poderá requerer a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, considerando que de 180 (cento e oitenta) parcelas já foram pagas 105 (cento e cinco) e que o saldo devedor em 23/10/2020 era de R$ 67.631,60 (sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), conforme informações prestadas pela Caixa Econômica Federal – CEF (Vide Ofício nº 68 – folhas 131/132).

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR.. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cumprimento de sentença.

2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.

3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.

2. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018)

Saliente-se, ao final, que o recurso tem como objetivo a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da apelada, bem como a manutenção da penhora realizada sobre o imóvel, sendo que apenas o pedido de reconhecimento de legitimidade é que será provido, o que implica no provimento parcial do recurso.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva da apelada para figurar na execução fiscal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
5000735-90.2017.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA: JOADIR VIEIRA-CONFIANCA IMÓVEIS - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - APEL
AÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE PASSIDA AD CAUSAM – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL DO EMPRÉSÁRIO INDIVIDUAL – IMÓVEL PENHORADO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.110.551/SP, da relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, consolidou a tese segundo a qual tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, a fim de contemplar qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que previstos na legislação), de modo a facilitar o procedimento de arrecadação.

2. - E a
jurisprudência do STJ
também assento
u o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (STJ - AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

3. - F
irmou,
outrossim,
a orientação de que, por analogia, o objeto de alienação fiduciária, pertencente à esfera patrimonial de outrem, não pode ser alvo de penhora no processo de execução fiscal, porquanto o domínio da coisa não pertence ao executado, mas a um terceiro, a quem não se pode atingir.
E que
por não integrar o patrimônio do devedor, o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.

5. - Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.